Tribunal: TJES
Processo: 5004223-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004223-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO NOGUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5004223-93.2022.8.08.0048

RECTE.: CRISTIANO NOGUEIRA DA SILVA

RECDO: BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Parte Autora
Narra o autor, em síntese, que em 06/12/2021 recebeu um SMS com um link informando que havia sido selecionado para uma vaga de emprego home office na empresa Amazon, em que apenas precisaria do seu celular e internet para exercer a função. A proposta de emprego consistia em um sistema de missões, em que o Autor receberia um valor por cada missão realizada. Para desbloquear tais missões, o Autor precisava depositar um valor e após finalizar a tarefa, recebia o valor pago mais sua comissão. Afirma que ao clicar no link recebido por SMS foi redirecionado para uma conversa no WhatsApp com o número +18572254090, momento em que foi lhe explicado o que precisaria fazer para iniciar o trabalho. Com isso, o Autor fez o primeiro depósito de R$ 30,00 e no mesmo dia já começou a trabalhar. Registra que no total realizou depósitos no valor de R$ 1.299,53 (um mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) de sua conta junto à primeira requerida para a conta de terceiros junto à segunda requerida. Acrescenta que buscou a restituição dos valores depositados, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) a condenação da ambas as rés à restituição da quantia de R$ 1.299,53 (mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos); (ii) a condenação da ambas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese das partes requeridas

Em suas contrarrazões (ID. 3793729) e (ID. 3793737), os ora recorridos sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegam licitude de sua conduta, tendo em vista que o pagamento se deu a terceiros (estelionatários), não existindo qualquer falha na prestação de seus serviços, mas sim de culpa exclusiva do consumidor e, por fim, pleitearam pela inexistência de danos morais.

Sentença
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Assim, EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil..”

Fundamentação
Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Vale registrar que o número +18572254090 não é um dos meios de comunicação oficial de nenhum dos requeridos, portanto é nítido o entendimento de que o consumidor foi convencido por terceiro a realizar tais transações fraudulentas.
Compulsando os autos, tudo leva a crer, por regra de experiência, que o recorrente fora vítima da prática de "phishing", onde o falsário manda aleatoriamente link malicioso para uma diversidade de pessoas, através de e-mail, aplicativos de mensagem ou sms, como forma de atrair o consumidor incauto. Uma vez que este aciona o link, digita seus dados pessoais ou contratuais, o falsário, em posse da referida informação passada pelo próprio consumidor, entra em contato para "fechar" o negócio, passando-se por funcionário de certa empresa, encaminhando para o mesmo um boleto ou conta bancária fraudulento para pagamento.
In casu
, o ora recorrente realizou tais transferências de livre e espontânea vontade sem a devida mínima cautela necessária, contribuindo ativamente para a ocorrência da fraude por ele experimentada. Ainda, não existe prova alguma de que houve qualquer participação dos ora requeridos no golpe ao qual foi submetido o requerente, assim como não há prova de que houve falha no sistema de segurança dos recorridos.
Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que realizou transferências por livre e espontânea vontade ao golpista, sem tomar a devida cautela necessária, contribuindo dessa forma para a consumação do golpe. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelos ora recorridos, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais (devolução do valor pago) e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)